Tribunal: TJSP
Processo: 1018432-55.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelos apelantes. Recurso contra decisão deste relator que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, determinando o recolhimento do preparo em 05 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Omissão não demonstrada. Pretensão infringente. Embargos rejeitados, com determinação.